Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em causa própria, no Plantão Judicial de 2a Instância, por ROGERIO ALVES DE MORAES em face da decisão proferida no Feito no 0718273-28.2025.8.07.0005, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, por meio da qual o Juiz de Direito em Plantão aplicou medidas protetivas de urgência em favor da Ofendida S. A. D. M., irmã do ora Paciente (Num. 261130866 do Feito originário). O Impetrante narra que “está sendo submetido a constrangimento ilegal por ato do eminente juiz, do (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA (JUVIDOMPLA) doravante denominado Autoridade Coatora, que decretou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente supra” (Num. 79903805 - Pág. 2). Afirma que “a verdadeira narrativa dos fatos não condizem com o alegado pela suposta ofendida, o que pode ser comprovado através de farta documentação acostada aos autos de origem, áudios, vídeos, fotografias, e o mais importante, o depoimento da testemunha presencial ‘S.A.D.M.’ a qual estava in loco no exato momento da discussão, e das supostas agressões suportadas pela suposta vítima” (Num. 79903805 - Pág. 5). Narra que “a suposta ofendida vive em total estado de embriaguez e alcoolismo, situação que já se prolonga por alguns anos, o que tem gerado e causado inúmeros transtornos para seus filhos e familiares” (Num. 79903805 - Pág. 5). Argumenta que, “Ao contrário do que afirma a suposta ofendida, a sua genitora, que no caso também é genitora do paciente ROGÉRIO ALVES DE MORAES, não deixou o imóvel como propriedade da ofendida, apenas havia lhe passado uma procuração para que a mesma a representasse durante um processo de troca entre imóveis, pois a genitora de ambos enfrentava no momento do alegado procedimento, sérios problemas de saúde (câncer). Acontece que desde então, a suposta ofendida tem tentado se apropriar de forma individual de tal propriedade em detrimento dos seus 4 irmãos, o que tem gerado desentendimentos familiares” (Num. 79903805 - Pág. 6). Requer, assim, “seja CONCEDIDO ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente, conforme disposto no artigo 19, § 6o da Lei no. 11.340/2006, artigos 339, 340 e 344, todos do Código Penal Brasileiro, bem como com supedâneo no art. 395, I, II e III, do CPP” (Num. 79903805 - Pág. 7). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito em Plantão no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que, em 29/12/2025, aplicou medidas protetivas de urgência em favor da Ofendida S. A. D. M., irmã do ora Paciente (Num. 261130866 do Feito originário). Inicialmente, importa salientar que as medidas protetivas de urgência foram aplicadas em 29/12/2025, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz na origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Ainda, convém anotar que, formulado pedido de revogação das medidas protetivas pelo Paciente na origem (Num. 261182569 do Feito originário), a Juíza de Direito Substituta em Plantão, na data de 30/12/2025, por intermédio de despacho proferido ao Num. 261201046 do Feito originário, determinou a remessa dos autos ao Juiz Natural, nos seguintes termos: “DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de pedido de revogação de medidas protetivas de urgência. Nos termos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, compete ao Juízo plantonista a apreciação apenas de matérias que ostentem caráter de urgência concreta, apta a justificar a atuação excepcional fora do expediente forense regular. No caso, o pedido de revogação das medidas protetivas não revela urgência atual que demande análise em sede de plantão, porquanto exige exame mais aprofundado do contexto fático-probatório, inclusive com a oitiva da ofendida, providência que se mostra adequada ao Juízo natural da causa. Ressalte-se que a revogação ou modificação das medidas protetivas, quando controvertidos os fatos, pode demandar a realização de audiência de justificação, ocasião em que a ofendida poderá ser ouvida em momento oportuno, garantindo-se o contraditório substancial e a adequada formação do convencimento judicial. Diante disso, deixo de conhecer do pedido em sede de plantão, determinando a remessa dos autos ao Juízo natural, a quem compete a análise do requerimento. NATACHA RAPHAELLA MONTEIRO NAVES COCOTA JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA EM PLANTÃO” (grifei) Na sequência, em atenção à nova petição do ora Paciente (Num. 261208717 do Feito originário), o Juiz de Direito em Plantão, em 31/12/2025, por intermédio de despacho proferido ao Num. 261212539 do Feito originário, reiterou a determinação de remessa dos autos ao Juiz Natural, ipsis litteris: “DESPACHO Pedido já analisado por este Núcleo de Plantão Judicial. Nos termos do art. 120, I, Provimento Geral da Corregedoria, cuja transcrição ora se faz: Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração. Diante disso, nada mais a prover. Remetam-se os autos ao Juízo Natural, nos termos do ID 261201046. BRASÍLIA-DF, Núcleo de Plantão Judicial, 31 de Dezembro de 2025. FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA Juiz de Direito, em regime de Plantão” (grifei) Pois bem. Embora as medidas protetivas fustigadas não sejam de prisão, mas, em suma, de afastamento do Paciente do lar e do convívio da irmã, ora Ofendida, contemplam limitação à liberdade de locomoção física. Logo, passíveis de confrontação via Habeas Corpus. Entrementes, os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para a manutenção das medidas protetivas deferidas à Ofendida no Feito de origem, conforme expôs o Juiz prolator, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A OFENDIDA: S. A. D. M., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de ROGERIO ALVES DE MORAES, residente e domiciliado no(a) (...), apontado como Agressor, consistentes em: afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares; suspensão da posse ou restrição do porte de armas. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 3.992/2025-0 31a DP, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: ‘Relatou que é irmã de ROGÉRIO DE MORAES SOUZA, o qual reside com a declarante no mesmo lote, porém em residências distintas. Informou que, antes de falecer, sua genitora deixou o lote onde ambos residem como propriedade da declarante. Que, no ano de 2008, ROGÉRIO construiu uma residência no referido lote para que ele pudesse morar. Que, desde então, a declarante vem enfrentando desavenças com o irmão em razão do imóvel. Acrescentou que já anunciou o referido bem para venda por diversas vezes, mas ROGÉRIO informa que não ela não irá vender o imóvel. Disse que, para não haver problemas entre os irmãos, propôs partilhar o valor da venda igualmente. Entretanto, sempre que coloca uma placa de venda no local, ROGÉRIO rasga o anúncio, sempre impedindo a venda do imóvel. Na data de ontem, 29/12, estavam conversando sobre a venda do local e que começaram a discutir. Neste momento, ROGÉRIO xingou a declarante de ‘VAGABUNDA, SAFADA’ e, em ato contínuo, a ameaçou dizendo ‘VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA. SE PRECISO, DOU OUTRO TIRO NA SUA CABEÇA; VOU TE MATAR AQUI DENTRO DESSE LOTE’. Que essas ameaças e injúrias foram presenciadas por sua irmã, S.A.D.M.. Que após esses fatos, cada um adentrou as suas respectivas residências e não houve mais confusão. Informou que ROGÉRIO não é usuário de drogas e faz consumo de bebida alcoólica apenas casualmente. Disse que ROGÉRIO tem fácil acesso a arma de fogo, mas não soube informar se, atualmente, ele tem algum armamento. Manifesta que deseja proceder criminalmente em desfavor de ROGÉRIO DE MORAES SOUZA e requer a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência. Questionada sobre a possibilidade de ser encaminhada a uma casa abrigo, declarou que não tem interesse. Cientificada sobre a possibilidade de sua intimação e sobre os atos processuais relativos ao agressor ser feita por telefone, a declarante consente expressamente neste ato que seja feita por telefone, através do número (...). Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: S. A. D. M. e APLICO a ROGERIO ALVES DE MORAES as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Indefiro o pedido de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, visto que em pesquisa ao Sistema INFOSEG, não foram identificadas armas de fogo em nome do requerido. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. Intime-se o Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 19, §1o, da Lei n.o 11.340/2006. Dou à presente decisão força de Mandado e Carta Precatória. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Encaminhem-se os autos ao juizado competente. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. Tiago Fontes Moretto Juiz de Direito em Plantão” (Num. 261130866 do Feito originário). Observa-se que as medidas protetivas cuja revogação se pleiteia foram requeridas pela Vítima na Ocorrência Policial no 4.006/2025-0, da 31a Delegacia de Polícia, e concedidas no procedimento de Medida Protetiva de Urgência no 0718273-28.2025.8.07.0005. Vê-se, ainda, que os fatos narrados são graves e denotam a existência de risco à integridade física e psíquica da Ofendida. Contudo, apesar da gravidade dos fatos relatados na Delegacia, a irmã da Ofendida, também irmã do ora Paciente e testemunha que estava presente no momento em que os fatos ocorreram, modificou substancialmente suas declarações. Diante disso, foram os autos encaminhados ao Ministério Público (Num. 261192403 do Feito originário) que, em 30/12/2025, manifestou-se nos seguintes termos (Num. 261201396 do Feito originário): “EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) PLANTONISTA Autos n. 0718273-28.2025.8.07.0005 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por meio do Órgão de Execução que esta subscreve, manifesta-se nos seguintes termos. Trata-se de pedido de revogação de medidas protetivas de urgência formulado por ROGÉRIO ALVES DE MORAES, em desfavor de sua irmã S.A.D.M. O pedido inicial fundamentou-se em ocorrência registrada em 29 de dezembro de 2025 (Ocorrência no 3.992/2025-31a DP), relatando que, no dia anterior, em discussão sobre venda de imóvel, o requerido teria proferido injúrias (‘vagabunda’, ‘safada’) e ameaças de morte (‘vou dar um tiro na sua cara’, ‘vou te matar aqui dentro desse lote’). Segundo a ofendida, tais fatos teriam sido presenciados por sua irmã S.A.D.M. Em decisão de plantonista judicial datada de 29 de dezembro de 2025, foram deferidas medidas protetivas consistentes em: (i) afastamento do lar, recinto ou local de convivência; (ii) proibição de aproximação da ofendida, com distância mínima de 300 metros; e (iii) proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Posteriormente, em 30 de dezembro de 2025, o requerido apresentou pedido de revogação (ID 261182569), acompanhado de elementos probatórios consistentes em vídeos, fotografias e áudio, alegando, em síntese: (i) que a confusão foi iniciada pela ofendida em estado de embriaguez; (ii) que sua intervenção teve caráter pacificador; (iii) que o conflito decorre de disputa patrimonial sobre imóvel deixado pela genitora falecida; (iv) que o afastamento do lar atinge também seu local de trabalho (escritório); e (v) que a medida interrompeu abruptamente a convivência com sua filha menor de 14 anos. É o relatório. A ofendida indicou como testemunha presencial dos fatos sua irmã S.A.D.M. Ocorre que S., em áudio contemporâneo aos acontecimentos (ID 261182591), apresentou versão substancialmente diversa daquela constante do registro policial. No referido áudio, S. relata textualmente: ‘Infelizmente, por causa de um lote que minha mãe deixou ao falecer (...) ela [...] não permite que a gente more lá (...) Muito pelo contrário, ela que vai na porta dele, ameaça, xinga, e arruma confusão, muitas vezes sendo agressiva, jogando copos e pratos em cima da gente (...) ela vem arrumando confusão, dizendo que queremos matá-la, que a estamos ameaçando de morte. Muito pelo contrário, ela sai e volta a hora que quer, sempre indo para o boteco, chegando com garrafas de pinga.’ A contradição entre o relato da única testemunha presencial e a versão apresentada pela ofendida constitui elemento relevante que pode fragilizar a plausibilidade dos fatos inicialmente narrados. No entanto, diante do acirrado conflito familiar e das provas trazidas pela defesa, é imperativo que tal depoimento seja colhido em ambiente neutro. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se: Pela manutenção provisória das medidas protetivas vigentes, para resguardar a integridade das partes até melhor apuração, até que seja reaalizada a oitiva formal de S.A.D.M. para que a diligência seja realizada com a cautela necessária e o depoimento seja prestado livre de interferências de terceiros ou pressões familiares, permitindo a este Juízo e ao Parquet avaliar, com segurança, a real necessidade de manutenção ou revogação das medidas protetivas. Brasília, 30 de dezembro de 2025. GABRIELA GONZALEZ PINTO PROMOTORA DE JUSTIÇA” (sublinhei) Nesse descortino, alinhado à manifestação da douta Promotora de Justiça, tenho que a relação entre os irmãos apresenta fatores de risco para a reinstalação da violência entre as partes, mostrando-se prudente que, antes de se decidir acerca do pedido do ora Paciente de revogação das medidas protetivas, “seja realizada a oitiva formal de S.A.D.M. para que a diligência seja realizada com a cautela necessária e o depoimento seja prestado livre de interferências de terceiros ou pressões familiares, permitindo a este Juízo e ao Parquet avaliar, com segurança, a real necessidade de manutenção ou revogação das medidas protetivas” (Num. 261201396 do feito originário). Repisa-se que o Habeas Corpus é um remédio constitucional (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No mesmo sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 621.314/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021, sublinhei). Nessa esteira, não vislumbro, neste momento, ilegalidade na manutenção das medidas protetivas, tampouco entendo como presente o requisito do periculum in mora, visto que o Paciente não se encontra preso nem impossibilitado de conviver com sua filha. Consigne-se que, em se tratando de violência doméstica contra a mulher, a possibilidade de aproximação do Paciente à Ofendida pode dar lugar a desfecho trágico, com riscos graves à saúde e à vida, como se observa na prática forense de forma recorrente. Assim, não se encontram presentes os requisitos ou fundamentos para a revisão das medidas protetivas incialmente deferidas, conforme previsto no artigo 19, §3o, da Lei no 11.340/06. Por oportuno, coteja-se precedente deste TJDFT: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há falar em ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas, inclusive, a de afastamento do lar, se os relatos da ofendida ao longo dos anos indicam que o afastamento do paciente ainda se faz necessário, sendo inviável a coabitação no mesmo lote, ainda que com entradas independentes, diante do histórico conflituoso entre o paciente e a ofendida. 2. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Ainda, há exigência de prévia oitiva da vítima antes da revogação da medida protetiva. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1707717, 0717789-96.2023.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 02/06/2023). Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, tenho que as razões invocadas pelo Impetrante não são insuficientes para demover a determinação de afastamento do lar, sendo de se repisar o provável risco, caso a liminar vindicada seja deferida, à integridade física da Ofendida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, para que reaprecie esta decisão e adote as providências procedimentais posteriores, após o término do recesso forense. I. Brasília - DF, 04 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial